Tribunal: TJMT
Processo: 1002556-87.2025.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002556-87.2025.8.11.0037.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: MOTO CAMPO LTDA
RECORRIDO: DOUGLAS MARI - ME
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGISTRO INDEVIDO DE VEÍCULO EM NOME DA AUTORA – PROTESTO DECORRENTE DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – NEGÓCIO JURÍDICO NÃO PERFECTIBILIZADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO OBRIGACIONAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC) – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ADEQUADAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – ART. 46 DA LEI No 9.099/95 – RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência, em que o reclamante alega que que foi notificada pelo Cartório do 2o Ofício de Primavera do Leste-MT sobre o protesto de seu nome em razão da inadimplência de impostos e taxas de licenciamento de uma motocicleta, alegadamente de sua propriedade e que a referida motocicleta foi adquirida pela empresa ré, Moto Campo Primavera LTDA, e, supostamente, vendida à parte autora. Contudo, a parte afirma que nunca adquiriu o referido veículo, sendo indevido o registro da venda e a vinculação do bem ao seu nome e que embora a empresa ré tenha efetuado o pagamento do protesto e retirado a motocicleta de seu nome, o registro indevido resultou em débitos tributários que permanecem vigentes.Por fim, a parte autora declara ser deficiente visual e, portanto, incapaz de conduzir o referido veículo, ressaltando que a empresa ré, sem sua autorização, registrou a motocicleta em seu nome, gerando os referidos débitos tributários.
2.Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Pois bem. A controvérsia gira em torno da legitimidade da dívida tributária e dos protestos derivados de um registro de motocicleta em nome da empresa autora, além da responsabilidade civil pela inscrição indevida.A prova dos autos indica que a motocicleta objeto da controvérsia foi registrada em nome da autora por força de uma negociação que não se concretizou, havendo inclusive cancelamento da nota fiscal, conforme afirmado pela própria ré. Ainda que tenha havido intenção inicial de compra, a não finalização do negócio e o fato de o bem sequer ter sido entregue ou emplacado, tornam a manutenção do vínculo fiscal um equívoco administrativo.A autora não poderia ser considerada sujeito passivo das obrigações tributárias decorrentes da propriedade do veículo, nos termos do art. 123 do CTN, pois inexistiu o elemento essencial da relação jurídica: a vontade negocial. A permanência do registro e os débitos tributários daí decorrentes são indevidos, razão pela qual merece ser acolhido o pedido de declaração de inexistência de débito.O protesto indevido por dívida inexistente constitui ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. A ré, ao deixar de providenciar a regularização completa da situação junto aos órgãos competentes, mesmo após ter ciência da indevida vinculação do veículo, agiu com negligência, ensejando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.Quanto ao dano moral, ainda que a pessoa jurídica não possua honra subjetiva, ela possui a honra objetiva e no presente caso houve dano a honra objetiva da empresa autora, tendo em vista que o protesto de títulos em seu nome afeta negativamente sua imagem e bom nome perante seus clientes e credores, caracteriza-se o dano moral in re ipsa. Nesse sentido:“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO IOF – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DE PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Pessoa jurídica que não possui honra subjetiva, por ser exclusiva do ser humano, porém, é provida de honra objetiva, tais como imagem, reputação e bom nome, também merecedora de tutela jurisdicional. Verbete no 227 do STJ, que reconhece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Assim, indevido o aponte desabonador, o dano moral é in re ipsa, a prescindir de demonstração, porque configurado na própria conduta ofensiva, inerente à própria atitude que atingiu o bom nome da empresa. (...). (N.U 1006091-38.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023).” Grifei Forte nessas razões, concluo pelo cabimento dos danos morais. Resta, contudo, valorar o quantum.Considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa a autora, bem como, resultar irrisória soma a ré, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, se mostra suficiente e adequado ao caso concreto.No que tange ao pedido de ressarcimento de eventuais despesas administrativas com honorários advocatícios suportados extrajudicialmente, não há previsão legal específica que ampare tal pretensão nos moldes em que foi formulada, especialmente no âmbito do Juizado Especial Cível, em que não há condenação em honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95), salvo em hipótese de litigância de má-fé ou recurso vencido.Ante o exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e:a. DECLARO a inexistência dos débitos tributários vinculados às Certidões de Dívida Ativa e protestos de títulos listadas nos autos, relacionados à motocicleta registrada indevidamente em nome da empresa DOUGLAS MARI ME. b. CONDENO o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o autor, com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação; c) Determino que a requerida promova às suas expensas a baixa definitiva dos débitos, multas, taxas, custas e emolumentos relacionados à motocicleta Honda/Lead 110, Placa OAR-1805, Renavam 00360746373, inclusive a baixa junto ao Cartório do 2o Ofício de Primavera do Leste (MT), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (...), até o limite de R$ 10.000,00 (...), em caso de descumprimento, nos termos do artigo 537 do CPC, com o prazo a contar da intimação desta sentença. d. INDEFIRO o pedido de ressarcimento de honorários advocatícios extrajudiciais.e. Indefiro o pedido de ressarcimento por danos materiais, visto que não comprovados e nesta seara não se admite sentença ilíquida.Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei no 9.099/95..(...)”
4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, sendo desnecessária a produção de outras provas.
5. No tocante a inversão do ônus da prova foi aplicada sem sentença, assim “ Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6o, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica entre as partes.”
6. In casu, o referido protesto foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
7. . Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa
8.Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não aplicando a súmula 385 STJ, pois não comprovou inscrições preexistentes de protesto ou órgãos de proteção ao crédito.
9.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10.Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002556-87.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS MARI - CNPJ: 07.928.597/0001-88 (RECORRIDO), JULIANA ARAUJO DA SILVA - CPF: 064.254.251-13 (ADVOGADO), MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 04.074.612/0001-80 (RECORRENTE), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0006-66 (RECORRENTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025